Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603269-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Inteiro teor:
24/01/2024
Número: 0603269-76.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Senador
Objeto do processo: Cargo - Senador - ELEIÇÕES 2022 - CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA, ELZA
MARIA CAMPOS (SUPLENTE), MARLEI FERNANDES DE CARVALHO (SUPLENTE) - PARTIDO
VERDE - PV
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA
SENADOR (INTERESSADO)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA (REQUERENTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ELZA MARIA CAMPOS SUPLENTE
SENADOR (INTERESSADO)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
ELZA MARIA CAMPOS (REQUERENTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARLEI FERNANDES DE CARVALHO
SUPLENTE SENADOR (INTERESSADO)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
MARLEI FERNANDES DE CARVALHO (REQUERENTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794266
23/01/2024
18:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.099

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603269-76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA SENADOR
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
REQUERENTE: CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELZA MARIA CAMPOS SUPLENTE SENADOR
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
REQUERENTE: ELZA MARIA CAMPOS
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARLEI FERNANDES DE CARVALHO SUPLENTE
SENADOR
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
REQUERENTE: MARLEI FERNANDES DE CARVALHO
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENADORA. GASTOS DE
CAMPANHA NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO.
FACEBOOK. FEFC. RECOLHIMENTO AO TESOURO DO SALDO NÃO
UTILIZADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A não comprovação da utilização dos créditos com
impulsionamento constitui sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, I
da Resolução TSE 23.607/19. O saldo remanescente de
impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, por se tratar de recursos não
utilizados, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

2. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento da
prestação de contas final". Dessa forma, cabe ao órgão julgador
realizar a análise do caso concreto para determinar o quanto a falha
Num. 43794266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/01/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318005198400000042752033
Número do documento: 24012318005198400000042752033
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:58:25

afetou a regularidade das contas.

3. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CLEUSA ROSANE RIBAS
FERREIRA, candidata não eleita ao cargo de Senadora, pelo Partido Verde - PV, nas Eleições de
2022.

A prestadora apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019. Houve, ainda, apresentação de contas retificadoras na data de 19/09/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43453087).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID.43717335).

Intimada, a prestadora apresentou manifestação e contas retificadoras com
demonstrativos, comprovantes, extratos e notas explicativas, em razão disso, as contas
retornaram ao setor técnico.

Em nova análise, a conclusão foi pela desaprovação, em virtude de gastos não
informados na prestação de contas parcial e ressalva quanto à sobra financeira decorrente de
impulsionamento no Facebook pago com recursos do FEFC.

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, houve manifestação pela
desaprovação, com determinação de recolhimento, nos seguintes termos: “manifesta-se pela
desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, associada à
determinação de devolução dos recursos oriundos do FEFC, no importe de R$ 11.575,37, cuja
utilização não foi comprovada.”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

Num. 43794266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/01/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318005198400000042752033
Número do documento: 24012318005198400000042752033
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:58:25

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por CLEUSA ROSANE
RIBAS FERREIRA, candidata ao cargo de Senadora, pelo Partido Verde - PV, nas Eleições de
2022.

A candidata obteve 475.597 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 381.897,40 constituindo-se de:

R$ 299.997,40 – recursos financeiros do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha;

R$ 200,00 - recursos próprios;

R$ 81.700,00 - doações estimáveis em dinheiro.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID.43717335).

Intimada, a prestadora apresentou manifestação e contas retificadoras com
demonstrativos, comprovantes, extratos e notas explicativas, em razão disso, as contas
retornaram ao setor técnico.

Em nova análise, a conclusão foi pela desaprovação, em virtude de gastos não
informados na prestação de contas parcial e ressalva quanto à sobra financeira decorrente de
impulsionamento no Facebook pago com recursos do FEFC.

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, houve manifestação pela
desaprovação, com determinação de recolhimento, nos seguintes termos: “manifesta-se pela
desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, associada à
determinação de devolução dos recursos oriundos do FEFC, no importe de R$ 11.575,37, cuja
utilização não foi comprovada.”

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades com indicação de
ressalvas, em seguida os apontamentos pela desaprovação.

Gastos de campanha não informados na prestação de contas parcial

No parecer conclusivo, foram verificadas inconsistências acerca de de três gastos,
no valor total de R$ 30.728,32 contratados anteriormente à entrega da prestação de contas
parcial, porém não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019 traz previsão acerca da
Num. 43794266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/01/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318005198400000042752033
Número do documento: 24012318005198400000042752033
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:58:25

necessidade, por parte dos candidatos e partidos, do registro no sistema SPCE da movimentação
financeira realizada em data anterior ao dia 8 de setembro, a fim de que demonstrem as
operações financeiras manejadas durante a campanha e permitam, tempestivamente, o controle,
transparência e fiscalização das contas de campanha pela Justiça Eleitoral e sociedade em geral.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

(...)

Demais disso, o art. 47, §6º afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Não se olvida que as despesas contratadas anteriormente à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial e, não informada à época, geraram divergência entre as
prestações de contas parcial e final no montante de R$ 30.728,32. O valor em questão
representa 13,8% do total de despesas.

Quanto ao tema, esta Corte vem se posicionando no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR ELEVADOS.
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(..)

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise casuística
da falha, em especial quanto à sua dimensão e ao impacto global nas
contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial foi
no valor de R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31% da
movimentação financeira de campanha, sendo, portanto, falha grave
apta a conduzir à desaprovação das contas.

Num. 43794266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/01/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318005198400000042752033
Número do documento: 24012318005198400000042752033
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:58:25

4. Contas desaprovadas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060258809,
Acórdão de , Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 225, Data 20/11/2023)

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FEFC. VALORES ABSOLUTO E
PERCENTUAL ALTOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À
ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR SIGNIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. Nos termos do art. 47, § 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento da
prestação de contas final.

2. 1. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à
entrega das prestações de contas parcial, não informadas à época,
que correspondam a valor expressivo no contexto da campanha,
comprometem a fiscalização das contas, ensejando a sua
desaprovação.

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248247,
Acórdão de , Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 223, Data 16/11/2023)

Consoante entendimento desta Corte, a falha em apreço, dado seu valor nominal e
percentual, seria óbice ao acompanhamento e fiscalização concomitantes da movimentação dos
recursos financeiros durante a campanha, uma vez que não foram tempestivamente informados
na prestação de contas parcial.

Logo, a irregularidade em questão, ainda que considerada de forma isolada, por si
só, enseja a desaprovação das contas.

Sobra financeira decorrente de impulsionamento no Facebook pago com
recursos do FEFC.

Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais foram identificadas divergências nas informações relativas aos
gastos com impulsionamento de conteúdo no Facebook.

A prestadora declarou no sistema SPCE, pagamentos ao Facebook no valor de R$
35.000,00, ao passo que a nota fiscal emitida somou R$ 23.424,63, ou seja, uma diferença de R$
11.575,37, tendo ocorrido uma sobra não utilizada, cujo recolhimento não foi comprovado pela
candidata. Ressalta-se que os pagamentos foram realizados com recursos do FEFC.

Num. 43794266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/01/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318005198400000042752033
Número do documento: 24012318005198400000042752033
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:58:25

Não houve manifestação da candidata acerca do item, embora tenha sido apontado
pelo setor técnico no parecer de diligências.

Conforme é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao
Facebook se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha,
abatendo-se o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente
adquirido, o que possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Nesses casos, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de campanha,
cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento. Logo,
havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor
correspondente, por se tratar de sobras de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
VALORES NÃO RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR SUPERIOR
A 10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo
com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele
efetivamente utilizado deve ser devolvido. Precedentes do c. TSE.

3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o saldo
deve ser depositado na conta do partido destinada à movimentação de recursos
do fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019. 4. De outra sorte, se o pagamento foi
realizado com recursos do FEFC, a diferença deve ser devolvida ao Tesouro
Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de
recursos movimentados na campanha e não foi recolhido até o julgamento das
contas, é incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 136,
Data 18/07/2023)

Demais disso, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Num. 43794266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/01/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318005198400000042752033
Número do documento: 24012318005198400000042752033
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:58:25

Em relação à irregularidade sob exame, o setor técnico opinou pela ressalva.
Realmente, o entendimento desta Corte é no sentido de relevar a irregularidade, haja vista que o
valor de R$ 11.575,37, representa apenas 5,1% em relação às despesas contratadas.

Logo, por força da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a
irregularidade comporta aposição de ressalva. Todavia, a prestadora deve proceder ao
recolhimento de R$ 11.575,37, relativo ao pagamento de créditos ao Facebook, realizados com
recurso do FEFC, que não foram integralmente utilizados e ensejam devolução ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 50, inc. III c/c §5º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nesse contexto, o exame de regularidade das contas conduz à desaprovação, nos
termos do art. 74, inc. III da referida Resolução. Outrossim, em razão da natureza das
irregularidades, a prestadora deve proceder ao recolhimento de de R$ 11.575,37, relativo ao
pagamento de créditos ao Facebook, realizados com recurso do FEFC e não utilizados
integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, o voto é no sentido da DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas
por CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA, relativas à campanha eleitoral para o cargo de
Senadora pelo Partido Verde - PV, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III
da Resolução TSE n° 23.607/2019.

DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia total de R$
11.575,37 (onze mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), relativo ao
pagamento de créditos ao Facebook, realizados com recurso do FEFC e não utilizados
integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora a
partir do termo final do prazo para devolução voluntária de recursos do FEFC não utilizados, nos
termos do art. 39, inciso III da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603269-76.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA SENADOR, ELEICAO 2022 ELZA MARIA CAMPOS
SUPLENTE SENADOR, ELEICAO 2022 MARLEI FERNANDES DE CARVALHO SUPLENTE
SENADOR - Advogado das INTERESSADAS: RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995 -
REQUERENTE: CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA, ELZA MARIA CAMPOS, MARLEI
FERNANDES DE CARVALHO - Advogado das REQUERENTES: RODRIGO KREDENS SILVA -
PR77995.

DECISÃO
Num. 43794266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/01/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318005198400000042752033
Número do documento: 24012318005198400000042752033
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:58:25

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.01.2024

Num. 43794266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/01/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318005198400000042752033
Número do documento: 24012318005198400000042752033
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:58:25